Tribunal: TJBA
Processo: 8085937-81.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8085937-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA LULA REIS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO COM BASE EM VALOR VENAL ATUALIZADO (VVA). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por contribuinte para que o ITIV fosse calculado sobre o valor declarado da transação imobiliária (R$ 280.000,00), e não sobre o Valor Venal Atualizado (VVA) arbitrado unilateralmente pela Fazenda Municipal (R$ 383.492,05).

2. A sentença de primeiro grau confirmou a medida liminar e determinou o cálculo do ITIV com base no valor da compra e venda, à luz do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. Consiste em determinar a legalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV pelo Município, desconsiderando o valor declarado na transação, sem a instauração de processo administrativo próprio, frente ao entendimento vinculante do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113)
, em sede de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI (ITIV) é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não se vinculando ao IPTU, e que o valor da transação declarado pelo contribuinte possui presunção de veracidade, afastável somente por processo administrativo (art. 148 do CTN).

5. A ausência de instauração de processo administrativo para questionar a declaração do contribuinte torna a conduta da Fazenda Municipal ilegal e em desacordo com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e teses

6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

7.
Teses de Julgamento:
a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). c) O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

8.
Dispositivos Relevantes Citados
:
Art. 14, §1º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009); Art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN); REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8085937-81.2024.8.05.0001
, em que é impetrante DANILO CHAVES LIMA, e em que são autoridades públicas impetradas o ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA e o MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REEXAMINAR E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

10